Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707437-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MARTINS D AVILA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE MARTINS D AVILA DE CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704898-58.2024.8.07.0016), que tem requerido DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do ato que excluiu a agravante do grupo de portadores de deficiência em concurso público (ID 155342318): “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – CRISTIANE MARTINS D’ÁVILA DE CARVALHO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público, mantendo-a na disputa pelas vagas reservadas a deficientes. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Professor, tendo se declarado portadora de deficiência. Relata que foi diagnosticada com autismo. Aduz que se encontra apta para o exercício das funções. Relata que obteve carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista – CIPTEA. Sustenta que o autismo é considerado como deficiência pela legislação. Diz que já exerce cargo em outra Unidade da Federação, mas pretende desempenhar suas atividades no Distrito Federal. Ressalta que não apresenta nenhuma habilidade comprometida. Diz que na avaliação biopsicossocial, apesar de ter apresentado laudo médico comprobatório de sua condição de autista, a banca não a reconheceu como portadora de deficiência, sendo desclassificada para concorrer às vagas de classificação geral. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputa uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Atividades. A respeito da participação no certame de pessoas com deficiência, assim dispõe o edital: 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, do § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, e da Lei no 6.637/2020, destinadas a candidatos com deficiência. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme o art. 12 da Lei Complementar no 840/2011 e o § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. 10.1.3 A reserva do percentual adotado é distribuída proporcionalmente pela quantidade total, considerando as vagas e o cadastro de reserva. 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mailcontato@quadrix.org.br. 10.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 10.5 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas. 10.6 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de Realização das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso público. 10.7 O candidato que não informar, no ato de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o candidato que não enviar a documentação comprobatória não terão o direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou a indicação no ato de inscrição não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 10.8 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.9 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.9.2 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital, a complementação de outros documentos. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.11 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 10.12.1.1 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento ao local de realização da avaliação biopsicossocial no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 10. 12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID -10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.10 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado. 10.12.11 Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 10.12.12 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.12.13 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.15 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação para essa fase. Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar documentação comprobatória de sua deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar para avaliação de sua condição efetiva de portador de deficiência. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda etapa de avaliação quanto a sua deficiência, denominada avaliação biopsicossocial, que é realizada por equipe multidisciplinar. A avaliação biopsicossocial consiste na análise de documentos médicos do candidato comprobatórios da deficiência, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação relacionada à deficiência. No caso, a autora foi convocada para avaliação biopsicossocial, restando excluída da disputa pelas vagas reservadas, mantendo-se no certame para as vagas de ampla concorrência. O laudo (ID 184315298) informa que a candidata não se enquadra como portador de deficiência. De acordo com o item 10.12.1 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos na Lei Distrital 6637/2020. O art. 3o da Lei Distrital 6637/2020 assim define: Art. 3o São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em equidade de condições com as demais pessoas. Já a Lei 12764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe o seguinte: Art. 1o (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. A decisão pela exclusão da autora da disputa pelas vagas da cota de deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo socioafetivo e individual para as atividades desempenhadas. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Não deve ser acolhido o argumento de que o fato de ter sido diagnosticado com autismo, por si só, garante a disputa nas vagas da cota de deficientes, independente da avaliação dos prejuízos funcionais ou sociais. O art. 1o, § 2o, da Lei 12764/2012, ao prescrever que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada com deficiência”, não autoriza que todo e qualquer portador de autismo seja considerado deficiente para fins de participação em concurso público de modo automático. Isso porque, para se enquadrar no conceito de deficiente da Lei Distrital 6637/2020 (que nesse ponto reproduz dispositivo da Lei 13146/2015), é necessário que a pessoa não tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o conceito legal de pessoa com deficiência não decorre da mera constatação clínica de um transtorno de saúde; para além disso, é necessário estabelecer juízo valorativo de comparação com as demais pessoas, de modo a caracterizar sua incapacidade de concorrer em igualdade de condições. Por outro lado, o fato de a requerente ter obtido a carteira CIPTEA não lhe garante participação no certame como deficiente. De acordo com o art. 3o-A da Lei 12764/2012, a carteira tem finalidade específica de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Não há previsão na lei para que o portador da carteira tenha garantido o direito de participar de concursos públicos como deficiente. Sobre a alegação de que a autora foi considerada deficiente em outro certame, não se mostra relevante para fins de caracterizar comportamento contraditório da Administração. A avaliação biopsicossocial realizada em cada concurso é autônoma e independente em relação a outros certames. Logo, o fato de ter sido reconhecida como deficiente em um concurso não obriga os demais órgãos da Administração a adotar a mesma medida, até porque as bancas examinadoras são diferentes. Sendo assim, não há como reconhecer ofensa à legalidade no ato que excluiu a candidato da disputa pelas vagas reservadas a deficientes, tampouco resta configurado abuso de poder da banca examinadora. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal”. Em seu recurso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a posse da agravante em uma das vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD), por ser uma pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Caso não seja esse o entendimento, requer seja reservada vaga de Pessoa com Deficiência (PCD) à agravante até a sentença, vista a vasta documentação juntada nos autos e neste agravo de instrumento. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 187613028). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputa uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Atividades. Afirma que se declarou portadora de deficiência. Relata que foi diagnosticada com autismo. Aduz que se encontra apta para o exercício das funções. Relata que obteve carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista – CIPTEA. Sustenta que o autismo é considerado como deficiência pela legislação. Diz que já exerce cargo em outra Unidade da Federação, mas pretende desempenhar suas atividades no Distrito Federal. Ressalta que não apresenta nenhuma habilidade comprometida. Diz que na avaliação biopsicossocial, apesar de ter apresentado laudo médico comprobatório de sua condição de autista, a banca não a reconheceu como portadora de deficiência, sendo desclassificada para concorrer às vagas de classificação geral. A respeito da participação no certame de pessoas com deficiência, assim dispõe o edital: 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, do § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, e da Lei no 6.637/2020, destinadas a candidatos com deficiência. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme o art. 12 da Lei Complementar no 840/2011 e o § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. 10.1.3 A reserva do percentual adotado é distribuída proporcionalmente pela quantidade total, considerando as vagas e o cadastro de reserva. 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mailcontato@quadrix.org.br. 10.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 10.5 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas. 10.6 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de Realização das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso público. 10.7 O candidato que não informar, no ato de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o candidato que não enviar a documentação comprobatória não terão o direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou a indicação no ato de inscrição não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 10.8 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.9 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.9.2 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital, a complementação de outros documentos. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.11 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 10.12.1.1 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento ao local de realização da avaliação biopsicossocial no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 10. 12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID -10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.10 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado. 10.12.11 Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 10.12.12 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.12.13 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.15 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação para essa fase”. A Lei no 12.764/2012, no seu artigo 1o, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” O art. 5o da Lei Distrital no4.317/2009 dispõe expressamente sobre o autismo como: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; (...) IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; (...) VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37. (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”; O relatório médico de ID 184315295, atesta que a agravante possui “Transtorno do Espectro Autista, CID 11, 6A.02.0, que resulta no comprometimento das seguintes funções: apresenta boa capacidade cognitiva, flexibilidade mental e funções executivas preservadas, entretanto, apresenta dificuldades na interação social, comportamento ritualizado, interesse acentuado por assuntos e atividades em particular. Embora não haja atrasos no desenvolvimento da linguagem, há presença de dificuldades com a comunicação social. (...) Ressaltamos que tais sintomas não são impeditivos para que ela exerça suas funções de acordo com as exigências do edital do concurso (...)”. As provas até então apresentadas, indicam que a agravante atende aos requisitos legais e editalícios para concorrer como portadora de deficiência. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CEB. CANDIDATO AUTISTA (CID 10: F84.5). SÍNDROME DE ASPERGER E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO - TDAH (CID 10: F.90.0). VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. 1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009”. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido”. (20140111204460APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 28/1/2016.) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, com o consequente retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 14:48:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador